Tribunal: TJES
Processo: 5014413-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014413-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP e outros

AGRAVADO: MOISES ROCHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONCURSO PÚBLICO
–
EXAME DE SAÚDE – INAPTIDÃO – LAUDOS PARTICULARES EM SENTIDO CONTRÁRIO – INSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
E VERACIDADE
DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O mero fato do autor/agravado ter colacionado laudos médicos particulares ao processo de origem que apontam a ausência de contraindicação para atividades laborativas referentes ao cargo para o qual prestou concurso público não se revela suficiente para assegurar a concessão da tutela de urgência.

2.
A junta médica oficial atestou que “a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências”.

3.
Eventual reconhecimento da aptidão do agravado para o ingresso nos quadros da PMES exige dilação probatória, e não mera prova documental pré-constituída, mormente pelo fato de que há laudos antagônicos e que a conclusão exarada pela junta médica da briosa Polícia Militar ostenta presunção de legitimidade e veracidade.

4
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 32094014, do processo de origem), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
MOISÉS ROCHA DOS SANTOS
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada “para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou o Autor
inapto
na etapa de Inspeção de Saúde e, assim, determinar a sua reintegração ao CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, para participação nas demais fases, inclusive no Curso de Formação, conforme ordem de classificação obtida, ainda que em caráter
sub judice
”.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão recorrida nos seguintes termos:

[...]

Ora, em que pese existir norma editalícia prevendo, expressamente, a exclusão do candidato nos casos em que restar constatada a deformidade, entendo que tal ato constitui medida desarrazoada e quiçá ilegal, sobretudo quando tal deformidade não implica no comprometimento do exercício das funções laborais e, ainda, quando o candidato lograr êxito no Teste de Aptidão Física, como ocorreu no caso em tela.

[...]

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6785708, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)
“há no âmbito da administração militar as denominadas Juntas Militares de Saúde compostas por um corpo médico capacitado, com vasta expertise em relação à vida militar e legalmente instituído, que são responsáveis para avaliar, caso a caso, as situações relacionadas a perícias e inspeções médicas dos militares estaduais” (fl. 06); e que
(II) “
não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente. O ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revela-se válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto” (fl. 07).

No caso concreto, o mero fato do autor/agravado ter colacionado laudos médicos particulares ao processo de origem que apontam a ausência de contraindicação para atividades laborativas referentes ao cargo para o qual prestou concurso público não se revela suficiente para assegurar a concessão da tutela de urgência.

Impende destacar que o requerente foi considerado inapto no exame ortopédico pelo fato de apresentar “deformidade no 3º pododáctilo esquerdo” (Id nº 30935263, do processo de origem).

A junta médica oficial atestou que “a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências”.

Nesse contexto, entendo que eventual reconhecimento da aptidão do agravado para o ingresso nos quadros da PMES exige dilação probatória, e não mera prova documental pré-constituída, mormente pelo fato de que há laudos antagônicos e que a conclusão exarada pela junta médica da briosa Polícia Militar ostenta presunção de legitimidade e veracidade. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Decisão que indefere a tutela de urgência. Reprovação no exame oftalmológico. Controle judicial que se limita a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas normas. Não cabe ao poder judiciário substituir-se à comissão examinadora do certame, sob pena de violar o princípio da separação de poderes. Laudo de médico particular que não é capaz de afastar a conclusão de inaptidão da junta de inspeção de saúde especial do estado. Necessidade de dilação probatória. Não preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. Não demonstração da probabilidade do direito. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0001627-05.2021.8.19.0000; Queimados; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 10/08/2021; Pág. 595)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)